Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. EXISTENTE.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. Constatada a existência de erro material nos fatos descritos no acórdão faz-se necessária a correção.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.